Tribunal: TJMT
Processo: 1060462-51.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060462-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONILA DE PINHO E SILVA - CPF: 697.303.181-15 (RECORRENTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CANCELAMENTO DO VOO. AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020.
DANO MORAL
INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3º da

Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1060462-51.2022. 811.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Leonila de Pinho e Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da Reclamante LEONILA PINHO E SILVA para CONDENAR as Reclamadas, solidariamente,

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A E AZUL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos a partir desta data pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% a contar da citação, bem como CONDENAR as Reclamadas, de forma solidária,

a restituir a autora, de forma simples,

o valor de R$ 1.748,46 (hum mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos).), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.”.

O autor alega que adquiriu um pacote de viagem com destino à cidade de Cuiabá/Recife – Recife/Cuiabá), incluindo hospedagem e aéreo, pelo valor de R$ 1.748,46 (hum mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Contudo, m decorrência da COVID/19 teve o pacote cancelado e não houve o reembolso.

Aduz que constantemente entra em contato com a requerida para receber o seu reembolso do pacote adquirido, sendo sempre informada de que irão efetuar o pagamento, mas até a presente data nada foi devolvido.

Pois bem. Deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em maio/2021, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de disponibilização do crédito e de restituição administrativa do valor desembolsado pela parte autora, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pelo Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Ademais, a Lei
n. 14
.034/2020, em seu artigo 3º, prevê o seguinte a respeito do reembolso:

“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos e a empresa possui o prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado, para realizar o reembolso do valor da passagem aérea.

Como no presente caso já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, a saber 05/05/2021, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023